Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Os documentos que instruem o recurso fazem crer que o réu não tem condições de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual impositivo o acolhimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em sede recursal.
2. Nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC, o juiz, verificando a presença dos requisitos inerentes à tutela possessória em caráter liminar, garantirá provisoriamente a posse àquele que melhor se apresentar como possuidor legítimo.
3. Mostrando-se necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, não merece provimento o recurso interposto contra a decisão que defere a liminar possessória com amparo em quem ostenta a melhor posse, até que decisão definitiva venha esclarecer adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas havidas na relação contratual verbalmente entabulada entre as partes litigantes.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.